Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729725-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA FERREIRA LOBATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por D.F. (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0713980-78.2022.8.07.0018, ajuizada por D.LV, representado pela genitora, em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para conceder ao autor monitor exclusivo (ID 135128595 dos autos originais). Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, §1o, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 39142805). O D.F. interpôs agravo interno no ID 39583721. O recorrido apresentou contrarrazões no ID 40329562. No ID 42265562, a d. Procuradoria de Justiça noticia a prolação de sentença nos autos de origem, razão pela qual requer seja negado seguimento ao recurso. De fato, compulsando o processo de origem, verifica-se a superveniência de sentença, por meio do qual o d. Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a decisão de ID 135128595 e determinar ao réu que conceda monitor exclusivo ao autor durante o tempo em que permanecer na escola, enquanto houver necessidade, e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (ID 142248782). Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora